Tribunal: STF
Processo: ARE 870251
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-05-12
Data de publicação: 2015-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. CONFIGURAÇÃO. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.